Tribunal: STF
Processo: ARE 1556011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-doc. 132):



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Cobrança do diferencial de alíquota de ICMS / DIFAL. Impetrante do ramo da atividade comercial de armazenamento com estoque de mercadorias próprias e distribuição de produtos farmacêuticos, medicinais, perfumarias, cosméticos, higiene pessoal, saneantes, médicos, hospitalares. Emenda Constitucional nº 87/2015 e Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Pretensão da impetrante de não se submeter ao recolhimento do DIFAL e de compensação dos valores recolhidos. Sentença que concede em parte a segurança. Irresignação da contribuinte. Preliminar de nulidade do julgado por falta de fundamentação que se rejeita. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da diferença de alíquota de ICMS interna e interestadual - DIFAL, disciplinada pela EC nº 87/2015 e pelo Convênio CONFAZ nº 93/2015, em razão da exigência de edição de lei complementar. (ADI 5469). Aplicação da tese firmada no Tema 1.093, do STF: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Compensação dos valores recolhidos: descabimento. Inteligência do verbete 271, do STF – ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’. Manutenção do julgado. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Foram opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 145).



    A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta aos artigos 5º, XXI, LIV, LV e LXIX; 93, IX, 100, 170, II, todos da Constituição Federal.



    Inicialmente, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, a Corte de origem permaneceu omissa quanto à possibilidade de recuperação dos valores indevidamente recolhidos pela via da recomposição da escrita fiscal ou pela via dos precatórios.



    No mérito, defende a possibilidade do contribuinte de optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário reconhecido por sentença declaratória transitada em julgada, a teor da Súmula nº 461 do STJ. 



    Aduz que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o mandado de segurança possibilita a recuperação do indébito recolhido sem qualquer restrição temporal.



    Nesse sentido, aponta que “este E. STF decidiu que ‘o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal’”. 



    Requer, por fim, que 



    “(...) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos v. acórdãos recorridos, conforme demonstrado em tópico próprio, e, subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja reformado o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento do direito da Recorrente à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Estado do Rio de Janeiro no quinquênio que antecede a impetração deste feito, mediante (i) expedição de precatório, ou (ii) recomposição de sua escrita fiscal, a critério da Recorrente.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, quanto à forma de restituição do indébito, assim se manifestou a Corte de origem:



    “Quanto à compensação dos valores recolhidos atinentes ao DIFAL, inexiste lei estadual necessária para a sua autorização, daí que a pretensão recursal não pode ser acolhida. O caso amolda-se ao disposto no art. 170, do CTN: 



    ‘Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. 



    Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento’. 



    Ademais, tem aplicação os verbetes 269 e 271, da Súmula do STF, respectivamente: 



    ‘Verbete 269, do STF - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’. 



    ‘Verbete 271, do STF - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’.



    Como se vê, no ponto, o aresto impugnado entendeu pela ausência de legislação local que autorize a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, nos termos do disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.



    Cumpre ressaltar que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018) 



    Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22).



    Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido vão os precedentes a seguir: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    De outro giro, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:



    “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 



    “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF).



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (RE nº 1.480.775/SP-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/6/24 — grifo nosso).



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. (...). 4. Agravo regimental não provido (RE nº 1.516.899/SP-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/12/24 — grifo nosso).



    Destarte, conquanto a questão da possibilidade de compensação, no caso concreto, demande o conhecimento e a análise da legislação local, o que não se admite na sede extraordinária, a teor da Súmula nº 280/STF, o mesmo impedimento não se dá com relação à forma de pagamento das decisões judiciais condenatórias em face da Fazenda Pública.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a possibilidade de repetição do indébito tributário por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, a depender da quantia em questão, dos valores indevidamente recolhidos entre a data de impetração e a efetiva implementação da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente